Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717480-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME APELADO: ZELIA CATARINA DE DEUS, ELIANE DA GLORIA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por ENCANTOS DA MATA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME (Ré), anteriormente denominada de TOCA COMÈRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME (ID 28659936), em face da sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF (ID 28659924), nos autos da ação de cobrança de aluguéis, ajuizada por ZÉLIA CATARINA DE DEUS em desfavor da Apelante, de ANA DA APARECIDA PENA e de ELIANE DA GLORIA SILVA FERREIRA, que julgou a demanda nos seguintes termos: JULGO PARACIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, para condenar ENCANTOS DA MATA COMÉRCIO E PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA ao pagamento dos aluguéis do imóvel objeto do contrato, relativos ao período de novembro 2018 a fevereiro de 2019, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, tudo a contar de cada vencimento, nos termos do contrato. Julgo improcedente o pedido de cobrança em relação a ELIANE DA GLÓRIA SILVA FERREIRA. Condeno a requerida, ENCANTOS DA MATA COMÉRCIO E PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 85 do CPC. Condeno a autora, ao pagamento de honorários advocatícios em favor de ELIANE DA GLÓRIA SILVA, em 10% do valor atualizado dado à causa. JULGO IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO. Condeno a requerida/reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% do novo valor da Reconvenção (R$ 21.891,92), atualizado desde o ajuizamento da ação. Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. P. I. (grifos nossos). Adoto como parte integrante deste relatório, o lançado na sentença recorrida (ID 28659924, p. 1-3): Trata-se de ação de Cobrança ajuizada por ZÉLIA CATARINA DE DEUS em desfavor de TOCA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME, ELIANE DA GLÓRIA SILVA FERREIRA e ANA DA APARECIDA PENA. Com a notícia do falecimento de ANA APARECIDA DA PENA, foi determinada a inclusão no polo passivo de seus herdeiros. ELIANE DA GLÓRIA SILVA FERREIRA contestou o pedido, suscitando sua ilegitimidade passiva, ao fundamente de que sua mãe, Sra. Ana da Aparecida Pena, faleceu em 11/09/2014, e que sua fiança é inválida por ter sido prestada sem outorga conjugal de seu marido, Elias Pena. Assim, os herdeiros não têm responsabilidade pela fiança. Apresentou RECONVENÇÃO, objetivando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e condenação da requerida ao pagamento de R$ 16.891,82 relativo aos valores perseguidos na ação, por se tratar de cobrança abusiva e de má-fé. Informou que a empresa TOCA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS foi vendida para Peter dos Santos, Josiane Queiroz e Maria Lúcia dos Santos em dezembro de 2017, não sendo mais responsável pelo pagamento dos aluguéis a partir da venda. MARIA APARECIDA PENA RAMALHO, herdeira de Ana da Aparecida Pena, também contestou, suscitando sua ilegitimidade passiva (fls. 132/155 PDFc, id 4183588). A autora apresentou réplica, refutando a preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que ELIANE DA GLORIA SILVA assinou o contrato de locação como fiadora (fl. 438/ 453 PDFc, id 76993103). Em contestação, sustenta a legalidade das cobranças e que não informada de que Eliane era casada, prevalecendo a fiança. Foi proferida a decisão de id 77836302 (fl. 456/461/ PDFc), acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva de ANA DA APARECIDA PENA, em face de seu falecimento antes dos débitos objetos da cobrança. De consequência, foi declarada a ilegitimidade passiva de seus filhos herdeiros. Determinou-se o prosseguimento do feito em relação TOCA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME e ELIANE DA SILVA FERREIRA para averiguação se esta assinou o contrato como representante da empresa ou como avalista. ELIANE DA GLORIA SILVA FERREIRA noticiou a interposição de Agravo de Instrumento contra a referida decisão. (fls. 487/ 494 PDFC, id 81478056). Todavia, esta Serventia não conseguiu localizar o número do recurso interposto. ENCANTOS DA MATA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME apresentou contestação, arguindo a sua ilegitimidade passiva e a de seu sócio-administrador, PETER DOS SANTOS, argumentando que não celebrou o contrato de locação objeto de cobrança. Esclarece que ao adquirir a filial da empresa TOCA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, a sua denominação foi alterada para ENCANTOS DA MATA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. Refuta sua responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis, alegando que não houve a sublocação do imóvel. Informa que não tinha interesse em permanecer com o aluguel do imóvel e iria manter a empresa em apenas uma das lojas, tanto que realizou as obras pertinentes, separando uma loja da outra. Sustenta que em dezembro de 2018 comunicou falta de interesse em alugar a loja 18, mas a imobiliária responsável pela locação não tomou as providências para realizar a vistoria e dificultou a entrega das chaves, insistindo em uma locação unilateral (fls. 529/535 PDFc, id 91775865) Requereu a gratuidade de Justiça para Peter dos Santos, por estar desempregado. A autora apresentou réplica, refutando a preliminar. Intimadas as partes a indicarem provas, a autora solicitou a oitiva de testemunha para esclarecer a responsabilidade pelo pagamento da locação. ELIANE DA GLÓRIA SILVA FERREIRA e ENCANTOS DA MATA solicitaram o julgamento antecipado da lide, e esta última, caso o Juízo entenda pela instrução, solicita a oitiva de testemunhas. Decido. Sobreveio a sentença (ID 28659924), na qual o Juízo de origem entendeu que: (i) prejudicada a alegação de ilegitimidade passiva de Peter dos Santos, por ele não integrar lide, bem como, o seu pedido de gratuidade de Justiça; (ii) “a ENCANTOS DA MATA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA reconhece que adquiriu a filial da TOCA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, em funcionamento do imóvel objeto da locação, forçoso reconhecer que possui legitimidade passiva para integrar o polo passivo da demanda”; (iii) “ELIANE DA GLÓRIA SILVA FERREIRA também suscitou sua ilegitimidade passiva, alegando que assinou o contrato como representante da empresa TOCA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, e não como fiadora. Ainda que fosse como fiadora, não há a outorga conjugal de seu marido, o que a torna nula”. No entanto, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva dessa parte; (iv) os elementos dos autos demonstram ser incontroverso a celebração do contrato de locação entre a Autora e a empresa TOCA COMÉRCIO DE PRODUTOS referente ao imóvel situado na SCLS 411, bloco D, loja 14/18 – Brasília-DF, que atualmente possui a denominação ENCANTOS DA MATA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; (v) o contrato de ID 28658704 comprova a alteração dos sócios da TOCA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP, com alteração da denominação social para ENCANTOS DA MATA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, bem como, a localização de sua sede no imóvel locado, em 19/12/2017; (vi) o fato dessa empresa não ter assinado o contrato de locação não afasta sua responsabilidade para o pagamento dos aluguéis, uma vez que a alteração social não a isenta do pagamento das obrigações contraídas anteriormente. Posto que, somente no final do ano de 2018, a Locatária notificou a Empresa Administradora da locação da sua pretensão de permanecer apenas numa das lojas locadas, ainda, afirmou que realizou as obras de divisão das lojas; (vii) a ENCANTOS DA MATA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA continuou no imóvel, por isso, responde pelos os aluguéis a partir de dezembro de 2017 até a entrega das chaves, que se deu em fevereiro de 2019; (viii) a Ré, Eliane Da Glória Silva Ferreira defende que não é responsável pelo pagamento dos débitos em cobrança, em razão da alteração de sócios, sustenta que os novos proprietários são os responsáveis pelo pagamento dos aluguéis em questão; (ix) a alteração do quadro societário da empresa pode eximir os fiadores do encargo da fiança, conforme previsão do art. 835 do Código Civil. Porém, a exoneração da fiança exige prévia notificação do credor/locador, ato esse que não foi comprovado nos autos; (x) “a falta de outorga conjugal do marido da requerida impõe a nulidade da fiança por ela prestada”. No caso, somente a Pessoa Jurídica é responsável pelo pagamento dos alugueis; e (xi) é improcedente o pedido reconvencional aviado pela fiadora, pois o reconhecimento da nulidade da fiança nesta sentença, não implica em ilegalidade das cobranças efetuadas pela Locadora. Ausente, ilicitude na cobrança dos aluguéis, por via de consequência, a conduta processual da Autora não enseja danos morais. A Ré, ELIANE DA GLÓRIA SILVA FERREIRA, opôs embargos de declaração em face da sentença (ID 28659930), que foram desprovidos (ID 2865993). A Ré, ENCANTOS DA MATA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, interpôs recurso de apelação (ID 28659936), nas suas razões recursais, incialmente, pede a gratuidade de justiça sob a alegação de “não dispor de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, considerando que a empresa se encontra com suas atividades suspensas, em razão das dificuldades financeiras enfrentadas, bem como a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), que afetou toda a economia mundial, não sendo a Apelante uma exceção, conforme declaração de hipossuficiência anexa”. No mérito, sustenta que: (i) “no dia 19/12/2017, o sócio administrador adquiriu a filial da empresa, com o conseguinte cancelamento da filial, e a alteração da denominação social para ENCANTOS DA MATA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA” (grifos nos originais); (ii) o contrato de locação na sua cláusula XI prevê expressamente a obrigação do locatário de renovar o contrato, no caso de permanência no imóvel, o qual expirou em 02/08/2010, sem que houvesse a devida renovação; (iii) “[d]o mesmo modo, disciplina o contrato na clausula VIII, C, que o Locatário é obrigado a não transferir o contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto e de igual forma alterar a destinação da locação, não constituindo o decurso do tempo, por si só, na demora do Locador reprimir a infração, assentimento à mesma”(grifos nos originais); (iv) “na clausula XIV dispõe que os fiadores são responsáveis solidários no cumprimento das cláusulas estipuladas em contrato. Bem como, no caso de morte, falência ou insolvência, obriga-se ao locatário, a dar substituto idôneo dentro de 30 dias. Dito isso, o contrato findou-se em 02 de agosto de 2010, sem que houvesse a renovação expressa. Outrossim, umas das fiadoras faleceu no ano de 2014, sem que o locatário indicasse o devido substituto, nos termos que estipulam em contrato”; (v) houve a expiração do contrato em 2010, porque não houve a renovação expressa da locação, razão pela qual não há que se cogitar da continuidade contratual. Por outro lado, há vedação explicita da transferência ou sublocação do imóvel. Assim, a Apelante não é parte no contrato em questão e não tinha interesse em dar continuidade nas suas atividades no imóvel locado pela sua antecessora; (vi) “a sentença aqui combatida deve ser reformada, haja vista que a Apelante não é parte do contrato, bem como não há de se falar em continuidade por vedação contratual. Outrossim, ainda que Vossas Excelências entendam pela continuidade do contrato, houve a recusa injustificada no recebimento das chaves, o que retira a inadimplência, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir aduzidos”; (vii) “[o] Sr. Peter, sócio da Apelante, adquiriu a filial da empresa TOCA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, com a conseguinte alteração da denominação social para ENCANTOS DA MATA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, sob o CNPJ no37.166.873/001-89, ID 92779150” (grifos nos originais); (viii) na data da aquisição da filial e alteração da denominação social da Empresa houve o cancelamento e extinção da filial Toca Comércio de Produtos Alimentícios LTDA, localizada na SHC/Sul Cl, Quadra 411, Bloco C, loja 34, Asa Sul, Brasília-DF, inscrita sob o CNPJ (MF) N. 37.166.873/0002-60 e CF/DF sob o n. 07.304.394/002-75, ID 92779150; (ix) por não possuir contrato com a Autora e as dificuldades financeiras da Apelante levaram a continuidade de suas atividades empresarias apenas numa das lojas objeto da locação em questão. Em razão disso, “custeou toda a obra para a divisão das lojas, dando continuidade nas suas atividades apenas na loja em que possuía contrato de aluguel”. Essa situação a fez contatar a Imobiliária responsável pela locação do imóvel para lhe informar a intenção de não locar o referido imóvel, ocasião em que requereu agendamento para vistoria e entrega das chaves. Sendo esse pedido recusado por diversas vezes pela Imobiliária, sem nenhuma justificativa plausível; e (x) a Apelante não deve ser responsabilizada pelos encargos do contrato, uma vez que a sentença recorrida a condenou na correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da data do vencimento, nos termos do contrato. Não pode a Recorrente responder por cláusula punitiva prevista em contrato no qual ela não é parte. Ao final, a Apelante pede: (i) o conhecimento e o recebimento do recurso no duplo efeito, devolutivo e suspensivo, e o seu provimento para reformar a sentença e reconhecer a ilegitimidade passiva da Apelante, uma vez que é pessoa estranha ao negócio jurídico, por isso, não deve responder pelos efeitos do contrato, no qual não houve manifestação de sua vontade e nem sua anuência aos seus termos; (ii) caso seja reconhecida a legitimidade da Apelante, pede o afastamento da alegada inadimplência, posto que tal situação decorreu exclusivamente da recusa da Imobiliária Administradora do Imóvel em receber as chaves. Bem como, seja afastada a condenação ao pagamento de juros de mora de 1% (um por cento), haja vista a ausência de sua anuência aos termos do contrato; e (iii) a gratuidade de justiça. A Autora/Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante e refuta os argumentos articulados nas razões recursais, ao final, pugna-se pela manutenção da sentença (ID 28659941). A Ré, Eliane da Glória Silva Ferreira, também apresentou contrariedade ao recurso da Empresa (ID 28659945) rebate as argumentações das razões recursais, pugna-se pelo não provimento do apelo para manter hígida a sentença recorrida. Esta Relatoria pelo despacho de ID 29102845 determinou à Apelante comprovar, por meio da apresentação de documentos hábeis, como balancete, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça. A Apelante juntou apenas uma Declaração do Simples referente à apuração do período de 01/12/2019 a 31/12/2019 (ID 29581507). Este Relator, mais uma vez, concedeu à Recorrente prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, facultando-lhe a juntada de outros documentos que corroborem ao preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Inclusive, a exortou de que os extratos de ID 28659937, analisados de forma isolada, são incapazes de atestar sua hipossuficiência financeira (ID 32244434). Por último, a Apelante juntou as consultas realizadas junto ao Simples Nacional de ID 3271166 ao ID 32711667 e a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais de ID 32711669. O preparo não foi recolhido, a Apelante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. A gratuidade de justiça aqueles que não dispõem de recursos financeiros para custear as despesas do processo é uma garantia constitucional, conforme previsão do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que assim estabelece: “[o] Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No âmbito infraconstitucional, o CPC no art. 98 e seguintes disciplina a concessão da gratuidade de justiça. As pessoas físicas e jurídicas que não dispõem de condições financeiras para custearem as despesas processuais e os honorários advocatícios fazem jus à gratuidade de justiça, desde que atendidos os requisitos legais. Posto que, a norma constitucional exige prova de insuficiência de recursos para o requerente auferir esse benefício. De modo que, é incumbência do Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos. Assim, a efetiva demonstração de miserabilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Portanto, é ônus do requerente a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira de sua atividade empresarial. O Superior Tribunal de Justiça no seu mister de guardião da legislação federal (art. 105, inc. III, da CF), editou a Súmula n. 481, que exige a demonstração pela pessoa jurídica da insuficiência de recursos para custear os encargos processuais, que assim determina: “[f]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Nessa ordem de ideias, não prevalece a presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de justificar a pretensão do requerente. No caso em exame, esta Relatoria facultou à Apelante duas oportunidades para exibição de documentos para demonstração de sua hipossuficiência financeira na forma da lei. Inclusive, na última oportunidade, alertou à parte de que os documentos apresentados eram insuficientes para justificar a concessão da gratuidade de justiça postulada (ID 32244434). Diante de tal advertência, a Recorrente limitou-se a apresentar consultas realizadas junto ao Simples Nacional (ID 3271166 ao ID 32711667) e a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (ID 32711669). Observa-se, ainda, que existe um desencontro de informações, pois consta da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (ID 32711669), que a Apelante não é optante do Simples. Ademais, reitera-se que os extratos bancários de ID 28659937 não são aptos a comprovação da ausência de recursos da Parte. Nota-se que os documentos apresentados pela Apelante não expressam de forma concreta sua situação contábil/financeira. Pois, exibiu apenas declarações de presunções de sua inatividade sem espelharem sua situação patrimonial por ocasião do suposto encerramento de sua atividade empresarial Portanto, os documentos juntados aos autos são inservíveis para o fim colimando, conforme impõe o teor da Súmula n. 481 do STJ. Por outro lado, vale mencionar que as custas judiciais, regulamentadas por este Tribunal de Justiça, são caracterizadas pela modicidade, o que dificilmente afeta a capacidade econômica da Apelante. Nesse sentido, corroboram-se os julgados a seguir deste Colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. 1. Nos termos do que preconiza a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. A definição de hipossuficiência aplicada às pessoas jurídicas é aquela em que se constata que o pagamento das despesas processuais poderá prejudicar o andamento de suas atividades comerciais. 3. Não verificado elemento de prova capaz de demonstrar que o pagamento das custas processuais, que, neste Tribunal de Justiça são de valor ínfimo, poderão prejudicar as atividades da empresa, a decisão que indeferiu a gratuidade deve ser mantida. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1357960, 07335812920198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte (pessoa física ou jurídica) demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer as atividades da empresa agravante, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1253193, 07278080620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Na mesma diretriz compreensiva, são os julgados a seguir deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de pessoas jurídicas, a jurisprudência dominante entende ser necessária, para a concessão do benefício da justiça gratuita, a comprovação de forma cabal, de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, nos termos da Súmula 481 do STJ. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1406091, 07297016120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDENIZAÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de produção de prova testemunhal. 2. Embora não exista óbice legal ao benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a sua concessão deve receber tratamento distinto em relação às naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete sumular n.o 481/STJ. 3. Uma vez que os documentos constantes dos autos não evidenciam a hipossuficiência da agravante, impõe-se o indeferimento da justiça gratuita. 4. Nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual, bem como indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. 5. Ao requerer a produção de prova testemunhal, compete a quem pleiteia declinar os fatos que pretende provar, de modo a permitir o exame da relevância e a finalidade no contexto do que se pretende comprovar. Não o fazendo, sujeita-se ao indeferimento de sua produção. 6. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1410996, 07380141120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante e DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso (art. 101, § 2o, do CPC). À Secretaria da Turma, incluir o nome da APELANTE na capa dos autos. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2022 17:16:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador